Tribunal: TRF3
Processo: 5033502-43.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
608/1006)

5033502-43.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033502-43.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: WELLINGTON SANTANA FERREIRA DIAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE VILELA SCOTTO SBRANA - SP256953-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-A

INTERESSADO: CARLOS GLYCERIO CARDOSO FILHO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1.178/STJ. VEDAÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO EXCLUSIVO PARA INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

2. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. Afirma estar desempregado. Apresenta declaração de rendimentos referente ao exercício de 2024/2025, com percepção anual de R$ 29.400,00 a título de rendimentos de pessoa jurídica no ano de 2024. Declara como bens e direitos apenas quotas de capital social de empresa.

3. Foi deferido efeito suspensivo ao recurso. Sobrevieram contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa natural, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC, bem como da tese fixada no Tema 1.178/STJ, quanto à vedação de indeferimento com fundamento exclusivo em critérios objetivos de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Os arts. 98 e 99 do CPC disciplinam a gratuidade da justiça e estabelecem presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural.

6. No julgamento dos Recursos Especiais afetados ao Tema 1.178/STJ, foi fixada a tese de que: (i) é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade requerida por pessoa natural; (ii) havendo elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, o magistrado deve oportunizar à parte a comprovação da condição econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; e (iii) parâmetros objetivos podem ser utilizados apenas de forma suplementar, vedada sua adoção como fundamento exclusivo para o indeferimento.

7. No caso concreto, o agravante informou estar desempregado. A declaração de rendimentos indica percepção anual de R$ 29.400,00 no ano de 2024. Consta como único bem a titularidade de quotas de capital social de empresa.

8. À luz dos padrões adotados pela Turma julgadora e dos elementos constantes dos autos, não se evidenciam circunstâncias aptas a afastar a presunção de hipossuficiência. Mostra-se configurada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

9. Ausente fundamento novo capaz de infirmar a decisão que deferiu o efeito suspensivo, impõe-se a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É vedado o indeferimento imediato do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural com fundamento exclusivo em critérios objetivos de renda. 2. Inexistindo elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 99, § 2o; CLT, art. 790, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ; STJ, REsp 1.988.697/RJ; STJ, REsp 1.988.686/RJ (Tema 1.178/STJ).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033502-43.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: WELLINGTON SANTANA FERREIRA DIAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE VILELA SCOTTO SBRANA - SP256953-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INTERESSADO: CARLOS GLYCERIO CARDOSO FILHO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON SANTANA FERREIRA DIAS contra decisão proferida nos autos de ação ordinária por ele movida contra a Caixa Econômica Federal.

A decisão agravada, em síntese, indeferiu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Sustenta a parte agravante, em síntese, o preenchimento dos requisitos para a concessão de Justiça Gratuita

Foi proferida decisão que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“O art. 5o, LXXIV, da ordem constitucional de 1988, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo dever do Estado prover os meios para que essa garantia fundamental se viabilize. Essa tarefa é desempenhada por Defensorias Públicas, pela advocacia dativa, núcleos de prática jurídica e vários outros meios que acolhem hipossuficientes para que a eles seja viabilizado o acesso à prestação jurisdicional.

A definição de elementos materiais (notadamente quantitativos) para definição daqueles que podem se servir da gratuidade é matéria cercada de divergências, mas também é certo que há montantes de renda e configurações patrimoniais que mostram o cabimento e o descabimento na concessão desse benefício. Por exemplo, se a pessoa está dentro de parâmetros para atendimento em Defensorias Públicas, por certo terá direito à gratuidade mesmo que se sirva de advocacia privada, o mesmo não se aplicando àquela que tem ganhos em torno do "teto" do Regime Geral de Benefícios da Previdência Social - RGPS (muito superior à média da renda nacional).

É verdade que a interpretação do art. 98 e do art. 99, ambos do CPC/2015, deu ensejo ao Tema 1178/STJ, cuja controvérsia está na adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural (tal como preceitua o art. 790, §3o, da CLT, ao dispor sobre 40% do limite máximo de benefícios do RGPS) ou na aferição segundo elementos concretos dos autos

Em 17/09/2025, foi fixada a seguinte tese no julgamento dos REsp afetados ao Tema 1178/STJ (REsp 1988687/RJ , REsp 1988697/RJ e REsp 1988686/RJ), em acórdão pendente de publicação:

"i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade."

No caso dos autora, o autor/agravante informa estar desempregado. Sua última declaração de rendimentos (2024/2025) indica ter recebido valores modestos (R$ 29.400,00 a título de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no ano de 2024). Como bens e direitos, consta apenas a menção a quotas de capital social de empresa.

Considerando os padrões adotados nesta c.Segunda Turma, restou demonstrado que agravante não tem condições de arcar com as despesas processuais.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,dou provimento ao agravo de instrumento, com o fim de conceder ao agravante o benefício da Justiça Gratuita.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1.178/STJ. VEDAÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO EXCLUSIVO PARA INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

2. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. Afirma estar desempregado. Apresenta declaração de rendimentos referente ao exercício de 2024/2025, com percepção anual de R$ 29.400,00 a título de rendimentos de pessoa jurídica no ano de 2024. Declara como bens e direitos apenas quotas de capital social de empresa.

3. Foi deferido efeito suspensivo ao recurso. Sobrevieram contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa natural, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC, bem como da tese fixada no Tema 1.178/STJ, quanto à vedação de indeferimento com fundamento exclusivo em critérios objetivos de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Os arts. 98 e 99 do CPC disciplinam a gratuidade da justiça e estabelecem presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural.

6. No julgamento dos Recursos Especiais afetados ao Tema 1.178/STJ, foi fixada a tese de que: (i) é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade requerida por pessoa natural; (ii) havendo elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, o magistrado deve oportunizar à parte a comprovação da condição econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; e (iii) parâmetros objetivos podem ser utilizados apenas de forma suplementar, vedada sua adoção como fundamento exclusivo para o indeferimento.

7. No caso concreto, o agravante informou estar desempregado. A declaração de rendimentos indica percepção anual de R$ 29.400,00 no ano de 2024. Consta como único bem a titularidade de quotas de capital social de empresa.

8. À luz dos padrões adotados pela Turma julgadora e dos elementos constantes dos autos, não se evidenciam circunstâncias aptas a afastar a presunção de hipossuficiência. Mostra-se configurada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

9. Ausente fundamento novo capaz de infirmar a decisão que deferiu o efeito suspensivo, impõe-se a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É vedado o indeferimento imediato do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural com fundamento exclusivo em critérios objetivos de renda. 2. Inexistindo elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 99, § 2o; CLT, art. 790, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ; STJ, REsp 1.988.697/RJ; STJ, REsp 1.988.686/RJ (Tema 1.178/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão